Tribunal: TJSP
Processo: 2257063-96.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE 120 DIAS – TRANSCURSO - DECADÊNCIA CONSUMADA.
1. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias da ciência do ato (art. 23 da Lei no 12.016/2009).
2. Impetração que busca a nomeação de candidata aprovada em concurso público em classificação superior ao número de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE 120 DIAS – TRANSCURSO - DECADÊNCIA CONSUMADA.
1. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias da ciência do ato (art. 23 da Lei no 12.016/2009).
2. Impetração que busca a nomeação de candidata aprovada em concurso público em classificação superior ao número de vagas ofertadas em edital. Concurso público cujo prazo de validade findou em julho de 2019. Transcurso do prazo legal de 120 dias, contados da expiração da validade do certame. Precedentes. Decadência consumada. Segurança denegada.